Tribunal: TJBA
Processo: 0501219-51.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501219-51.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

APELADO: LUCIENE DA CRUZ LIMA

Advogado(s)
:
ROOZANE FATIMA REIS SILVA DOS SANTOS, RITA DE CASSIA GOMES SOARES, BARBARA SCARLETT SILVEIRA MARIANI, AGNALDO VIEIRA QUEIROZ

PJ06

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCELA QUITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, referente a débito já quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativação do nome da autora foi indevida e se há responsabilidade da instituição financeira pelo dano moral causado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação, pela parte autora, de pagamento da parcela antes do vencimento, afastando a alegação de inadimplência.
4. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.
5. Configuração do dano moral pelo simples fato da negativação indevida, sendo desnecessária prova do abalo moral sofrido.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequado às circunstâncias do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
“
1. A negativação indevida do nome do consumidor por débito já quitado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral é presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a vítima.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0501219-51.2016.8.05.0022
, da comarca de
BARREIRAS,
em que figuram apelante
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e, apelada
LUCIENE DA CRUZ LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de ________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça